Tribunal: TJDFT
Processo: 0733863-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0733863-62.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ANDERSON OLIVEIRA DA COSTA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Defiro o requerimento de PRORROGAÇÃO DO PRAZO, para que a Defesa Técnica no prazo de 48 (quarenta e oito) horas promova a juntada das razões de apelação (ID 68212766). Publique-se. Intime-se. Brasília, fevereiro de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora